Tribunal: TJBA
Processo: 0501171-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501171-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ESPÓLIO: EDNELSON NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANILO PEREIRA DA CRUZ

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com a condenação da autora à restituição do valor do veículo pela Tabela FIPE e ao pagamento dos ônus sucumbenciais inerentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões passíveis de saneamento relativas: (i) à condenação ao pagamento de indenização com base na Tabela FIPE; (ii) à impossibilidade de compensação de valores; (iii) à distribuição dos ônus de sucumbência; e (iv) à necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem contornos processuais estritos, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a taxatividade do art. 1.022 do CPC.

4. O julgado colegiado foi expresso e fundamentado ao afastar as teses da instituição financeira, consignando que a conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE é a medida de reparação integral cabível diante da alienação indevida do bem após a extinção do feito e revogação da liminar.

5. Inexiste omissão quanto à compensação legal de valores, que se revela inviável por ausência dos requisitos de dívidas recíprocas, líquidas e vencidas (CC, arts. 368 e 369), haja vista que a extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485) não reconheceu crédito em favor do banco.

6. A condenação aos ônus sucumbenciais aplicou escorreitamente o princípio da causalidade (CPC, art. 85), imputando-os àquele que deu causa a uma demanda eivada de vício na constituição em mora.

7. É despicienda a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pela parte para fins de acesso às instâncias superiores, sendo perfeitamente aplicável a sistemática do prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025).

8. Afasta-se a aplicação da multa requerida pela parte embargada (CPC, art. 1.026, § 2º), por não restar configurado o manifesto caráter protelatório, mantendo-se o recurso nos limites aceitáveis da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Para fins de prequestionamento, considera-se aplicável a regra ficta prevista no art. 1.025 do mesmo diploma legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0501171-53.2019.8.05.0001, figurando, como Embargante, BANCO BRADESCO SA, e, como Embargados, DOMINGAS DOS SANTOS e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça